Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TERRACAP. RECURSO DOS AUTORES. ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DOS PREÇOS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO ADESIVA DA RÉ. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO JURISDICIONAL SEM CONTEÚDO PATRIMONIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI,5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.).
2. Da análise do conjunto probatório, restou demonstrado que não houve ilegalidade no processo de regularização fundiária dos imóveis localizados em Arniqueiras no que tange à fixação dos preços para a venda direta das unidades imobiliárias. Terracap seguiu toda uma metodologia e técnica dotadas de fundamento científico e normativo, não tendo os autores, por sua vez, se desincumbido do ônus de imputar, efetivamente, as nulidades alegadamente existentes no edital, razão de dever ser mantida incólume a sentença.
3. Considerando que o provimento jurisdicional que se busca não tem conteúdo patrimonial, deve ser mantida a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
4. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Apelação adesiva da ré conhecida e desprovida.